Tribunal: TJDFT
Processo: 0721485-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0721485-48.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: JUVENILDO JOSE BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de JUVENILDO JOSE BARBOSA: Em ID 65594588 a parte exequente reitera o pedido de nova avaliação do imóvel, cujos direitos aquisitivos foram penhorados. Nada a prover, tendo em vista que a matéria foi analisada e decidida por meio da decisão de ID 65276276. Com efeito, as razões formuladas pela exequente não inovam significativamente quanto ao que fora exposto anteriormente. Trata-se de mera insistência para o deferimento da realização de nova avaliação, já considerada desnecessária. Assim, reitere-se a intimação da exequente para indicar outros bens à penhora. PRAZO DE CINCO DIAS, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. A Agravante sustenta que a penhora recaiu sobre direitos aquisitivos, mas a avaliação levou em consideração o imóvel que está sendo levado a leilão. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar “a avaliação apenas do direito aquisitivo do imóvel descrito como LOTE 16, CONJUNTO L, QNN23, Ceilândia, DF, a ser calculado proporcionalmente ao que foi por ele pago nesse período de vigência contratual”. Preparo recolhido (IDs 17474772 e 17474773). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista a decisão proferida no juízo de origem: “Mantenho a decisão agravada (ID 65600461) por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do recurso interposto” (ID 67114664). Ao determinar que se aguarde o julgamento do presente Agravo de Instrumento, o douto Juiz da causa afastou a possibilidade de gravame processual a Agravante. Se eventualmente se decidir pelo prosseguimento do feito antes do julgamento do recurso, a Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator